Tribunal: TJPA
Processo: 0812866-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812866-11.2021.8.14.0000

PACIENTE: MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
.
ARTIGOS 33, 35 E 36 DA LEI 11.343/06
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE SOBRESTANMENTO DA AÇÃO PENAL. PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
. REQUISITOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PLEITOS JÁ ANALISADOS POR ESTE TRIBUNAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDOS QUE DEVEM SER INTENTADOS EM APELAÇÃO.
ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inicialmente cumpre salientar que, o
pedido de sobrestamento do curso da Ação Penal
pleiteado pela defesa, restou prejudicado em razão de já ter sido o paciente sentenciado na data de 19.11.2021, conforme pesquisa no Sistema PJE – 1º grau
;

2. Quanto aos pleitos de
ausência de fundamentação da não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e predicados subjetivos favoráveis
, n
ão se conhece de habeas corpus quando se trata de mera reiteração de pedido anterior, sem apresentação de fatos novos ou fundamentos jurídicos
;

3.
Já quanto aos pedidos de nulidades:
da ausência de citação do acusado,
inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da lei nº 11.343/2006, ausência de manifestação acerca das teses defensivas e invasão de domicílio,
tenho que
não merecem ser conhecidos
, uma vez que houve modificação no título judicial do paciente, tratando-se agora de sentença condenatória, devendo neste caso, a defesa impetrar tais pleitos em sede de apelação criminal
;

4. Ordem de Habeas Corpus não conhecida, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em não conhecer do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Paulo Oliveira Hadad Melo, em favor de
MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA
, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/Pa, no que tange ao Processo de Origem n.º 0802197- 82.2021.8.14.0133.

Consta da impetração que no dia 26 de julho de 2021, a Polícia Civil do Estado do Pará (PC/PA), por meio da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DRFRVA), deflagrou a Operação Garra, que deu cumprimento a dois mandados de busca e apreensão em estabelecimentos que comercializam peças automotivas nos municípios de Ananindeua e Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

Alega que em 26 de agosto de 2021, a prisão preventiva do paciente foi decretada. E em 05.11.2021, o Magistrado de 1º grau deliberou acerca dos requerimentos de revogação de preventiva do paciente e corréu, decidindo pela manutenção da medida extrema, fundamentando na garantida da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Preliminarmente, requer o conhecimento da presente ordem, pois tem conhecimento de que tramitam dois habeas corpus também em favor do paciente alhures mencionado (HC nº 0811754- 07.2021.8.14.0000 e HC nº 0810710- 50.2021.8.14.0000). Porém, invoca que as teses são diversas das impetrações anteriores: o ato coator é diverso, há mudança fática processual, há ausência de fundamentação no afastamento das medidas cautelares diversas.

Esclarece que
a prisão preventiva é medida de
ultima ratio
e o não cabimento da substituição da medida cautelar alternativa deve ser justificada de maneira fundamentada e individualizada
, pois no caso sub examine, dois réus pleiteavam a revogação de suas prisões cautelares, assim sendo, era obrigatório uma fundamentação individualizada acerca do porquê da não aplicação das medidas cautelares diversas da prisão para cada requerente, o que não aconteceu.

Alega ainda que o Codex determina ao magistrado o dever expresso de fundamentar, quando optar pela prisão preventiva e não pelas medidas cautelares diversas da prisão, não cabendo a esse ignorar tal previsão legal.

Assevera que
quando da decretação da prisão preventiva, o juiz deve demonstrar fundamentadamente as razões
pelas quais não seria possível a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente
ostenta diversos predicados pessoais favoráveis
. É pessoa sem qualquer conduta que desabone sua reputação. Jamais foi processado por qualquer dos crimes da Lei 11.343/2006. É pessoa honesta, trabalhava, até antes de ser preso, é empresário. É o único provedor de sua família. Possui um filho de cinco meses de vida. Possui residência fixa no distrito da culpa e não se ausentará de suas obrigações.

Sustenta a
existência de nulidades
, a primeira pela
ausência de citação
, havendo claro prejuízo para a defesa técnica do paciente, pois suprimiu deste a possibilidade de participação ativa na melhor reconstrução histórica dos fatos sob julgamento. A segunda, em razão da
inobservância do rito procedimental previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006
, uma vez que o Magistrado de 1º grau usou o rito comum previsto no Código de Processo Penal Brasileiro. Já a terceira, se deu em razão de que
a audiência foi designada antes da análise dos argumentos deduzidos na defesa
, na forma do art. 397 c/c art. 315, § 2º, IV, do CPP. E a quarta, por conta da
ilicitude de provas
, já que houve invasão desautorizada de domicílio.

Em caráter liminar, requereu que seja
sobrestado o curso da Ação Penal nº 0802197-82.2021.8.14.0133
, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, até o julgamento do presente
writ
.

Por fim, pugnou pelo conhecimento do “presente writ em toda a sua extensão, na medida em que as teses aqui alegadas são inéditas de apreciação perante esse douto Tribunal de Justiça (TJEPA). Em caráter liminar, requer-se seja sobrestado o curso da Ação Penal nº 0802197-82.2021.8.14.0133, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, até o julgamento do presente writ. No mérito, após com a oitiva da ilustrada Procuradoria de Justiça para exame e parecer, que seja finalmente deferida à ordem de Habeas Corpus para efeito (a) de
revogar-se a prisão preventiva imposta
, por ser medida abusivamente expedida em desfavor do paciente, na esteira de toda a argumentação desenvolvida na impetração; (b) que seja
declarada a nulidade absoluta
do feito desde o recebimento da denúncia, na medida
o paciente jamais foi citado
e inexistiu qualquer tentativa de sua citação válida, mesmo estando esse custodiado, ou seja, sob a custodia do Estado - art. 564, III, “e” do Código de Processo Penal (CPP); (c) que seja
declarada a nulidade absoluta
do feito desde o recebimento da denúncia, pela
inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da lei nº 11.343/2006
, em claro prejuízo ao paciente; (d) que seja
declarada a nulidade absoluta
pela
ausência de manifestação acerca das teses defensivas
apresentadas pela defesa técnica do paciente na resposta à acusação, violação dos artigos 397 e 315, §2º, IV do Código de Processo Penal (CPP); e (e) que seja
declarada a nulidade do ingresso forçado dos policiais civis ao domicílio de EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVAO
, corréu que resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade. Violação ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. No caso de negativa da ordem aqui em comento, requer-se expressamente, para fins de presquestionamento da matéria visando eventual interposição de recurso destinado ao STJ, que haja manifestação específica sobre a não violação,
in casu
, das seguintes normais infraconstitucionais: art. 282, § 6º do Código de Processo Penal (CPP); e que o advogado que subscreve seja devidamente intimado da inclusão em pauta de julgamento em sessão por videoconferência ou presencial, pois declaram de maneira formal que possuem interesse em realizar
sustentação oral.
”.

Em 25.11.2021, a liminar foi por mim indeferida, momento em que solicitei informações da autoridade apontada como coatora.

Prestadas as informações em 28.01.2019, o Juízo
a quo
esclareceu que:

“(...) Atendendo à solicitação de informações relativo à Habeas Corpus de MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA, temos a informar o seguinte: 1. Autos n.: 0802197-82.2021.8.14.0133 2. Autos de ação penal que apura: artigos 33, 35 e 36 da Lei 11.343/06 3. Denunciado: MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA 4. Data da prisão: 17.08.2021 5. Motivo da manutenção da prisão preventiva: O denunciado foi condenado a cumprir em regime fechado a pena privativa de liberdade de 13 anos, 04 meses e 15 dias, e 2.561 dias-multa, conforme sentença de id n. 41944451 dos autos eletrônicos. A prisão preventiva foi mantida nos termos do art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal em razão de permanecer a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, especialmente considerando que o denunciado já responde a outros processos por crimes correlatos, inclusive em outros Municípios, restando caracterizada a sua reiteração delituosa e periculosidade concreta. Assim, o denunciado não pôde apelar em liberdade, visto que ainda preenche os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 6. Fatos: No bojo da “Operação Garra” instaurada pela Polícia Civil do Estado do Pará em 27.07.2021, o corréu Edivalmor de Oliveira Galvão explicou que Muryllo Roberto Hirakawa, com quem já trabalhou e mantém amizade há muitos anos, seria parte fundamental do Comando Vermelho no Estado do Pará. Acrescentou, ainda, que Muryllo, na verdade, é o verdadeiro dono do sítio em Marituba/PA onde foram encontrados droga e objetos ilícitos, tendo ele doado 50% (cinquenta por cento) do valor venal daquela propriedade para Edivalmor, a fim de contribuir com a logística de armazenamento de entorpecentes e ocultação de bens ilícitos, tais como veículos roubados. Diante dessa informação, o nacional Muryllo Roberto Hirakawa foi denunciado e, após a instrução processual, foi condenado nos autos do processo

0802197-82.2021.8.14.0133 ao cumprimento, em regime fechado, à pena privativa de liberdade de 13 anos, 04 meses e 15 dias, e 2.561 dias-multa, conforme sentença de id n. 41944451 dos autos eletrônicos. A custódia cautelar foi mantida pelas razões expostas no item 5. 7. Antecedentes criminais: Réu primário, pois não foi anteriormente condenada por contravenção ou por crime com trânsito em julgado, após os fatos ora apurados. 8. Fase Processual: : O processo encontra-se julgado conforme sentença de id n. 41944451 e em fase de execução provisória. A Defesa interpôs Apelação conforme id n. 42175220 no dia 21.11.2021, com pedido de apresentação de razões nos termos do art. 600, §4º do Código de Processo Penal. Na data de hoje, vieram os autos conclusos, tendo sido devidamente recebido o recurso por este Juízo. (...)”.

Em 29.11.2021, a defesa impetrou embargos de declaração em habeas corpus, a fim de que fosse feita a retratação por esta Relatora, por entender que teria havido omissão na análise da medida liminar.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

Na data de 03.12.2021, em decisão monocrática, não conheci dos declaratórios impetrado.

Já em 07.12.2021 e em 10.12.2021, o causídico solicitou a redistribuição do feito, para que fosse realizado o julgamento do
writ
, tendo sido ambos redistribuídos, recaindo a Relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, que indeferiu os pedidos, tendo em vista que não haveria tempo hábil para o julgamento do habeas corpus por motivo de fechamento de pauta, visto que o recesso judiciário se avizinhava.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, não conheço da impetração.

Aduz a defesa que
a
prisão preventiva é medida de
ultima ratio
e o não cabimento da substituição da medida cautelar alternativa deve ser justificada de maneira fundamentada e individualizada
.

Alega que o
paciente possui predicativos favoráveis.

Assevera a
ocorrência de nulidades absolutas em razão: da ausência de citação do acusado,
inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da lei nº 11.343/2006, ausência de manifestação acerca das teses defensivas e invasão de domicílio.

Por fim, requereu que fosse
sobrestado o curso da Ação Penal nº 0802197-82.2021.8.14.0133
, em trâmite perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, até o julgamento do presente
writ
.

Inicialmente cumpre salientar que, o
pedido de sobrestamento do curso da Ação Penal
pleiteado pela defesa, restou prejudicado em razão de já ter sido o paciente sentenciado na data de 19.11.2021, conforme pesquisa no Sistema PJE – 1º grau.

Concernente ao argumento de ausência de fundamentação justificada e individualizada na decisão de
não cabimento da substituição da medida cautelar alternativa
, constata-se que o feito já foi sentenciado (ID), tratando-se, portando, de novo título, que se encontra assim vazado:

“
Quanto aos réus
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVAO e MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA,
verifica-se que respondem presos ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, especialmente, considerando que ambos os denunciados já respondem a outros processos por crime correlatos, inclusive em outros munícipios, restando caracterizada a reiteração delituosa e a periculosidade concreta do denunciado.

Os réus
EDIVALMOR DE OLIVEIRA GALVAO e MURYLLO ROBERTO HIRAKAWA PEREIRA
, portanto, não poderão apelar em liberdade, visto que ainda preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
” <
sic
>

In casu
, o juízo não só fundamentou de forma idônea sua decisão, como, também, se utilizou de motivação
per relationem
ao ratificar o decreto preventivo originário, o que é perfeitamente cabível em decisões judiciais.

Sobre o assunto temos do c. STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício.

2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior de Justiça, mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, admite o emprego de motivação per relationem, a fim de evitar tautologia, reconhecendo que tal técnica se coaduna com o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes.

3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

4. A negativa do recurso em liberdade encontra-se suficientemente fundamentada, na garantia da ordem pública, diante do evidente risco de reiteração delitiva, haja vista a eficiente organização da associação na prática de tráfico ilícito, envolvendo, inclusive, adolescentes que, na hipótese de abordagem policial, assumiriam a autoria da conduta ilícita praticada.

5. Segundo entendimento firmado por esta Corte, "não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar", como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

6. Writ não conhecido. (HC 378.068/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018)

Desta maneira, resta claro que para o Magistrado sentenciante, que está mais próximo a causa, é incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ante a necessidade de manutenção da preventiva.

Ademais, em
Habeas Corpus nº 0810710-50.2021.8.14.000
, o paciente pleiteou nesta Instância a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme Consulta ao Sistema PJE – 2º grau, tendo sido
seu pleito denegado
(Acórdão nº 7292630, processo julgado em 23/11/2021), vejamos:

“(...) Quanto ao pedido alternativo, qual seja, a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
,
este não deve ser atendido
, uma vez que estas só são cabíveis quando se mostrarem suficientes para garantir a ordem pública. No caso em apreço,
devido à gravidade concreta do delito e diante da reiteração e propagação desse tipo criminoso, o qual vem destruindo famílias inteiras e causando desarmonia social, revela-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente
.

Sendo assim, as medidas cautelares diversas à prisão não acautelariam o meio social, de modo que
a aplicação de qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra ineficaz
. (...)”.

Assim também, quanto a
alegação de predicados subjetivos favoráveis
, em mesmo Habeas Corpus, colaciono:

“(...) No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJE/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
. (...)”.

Esclereço ainda a existência de outro Habeas Corpus (Processo nº 0811754.07.2021.8.14.0000) que foi julgado em 30.11.2021, pelo não conhecimento, por ser
reiteração de pedido do
writ
alhures mencionado
.

Assim, vejo que tais pleitos
não merecem ser conhecidos
.

Quanto aos pedidos de nulidades:
da ausência de citação do acusado,
inobservância do rito procedimental previsto no art. 55 da lei nº 11.343/2006, ausência de manifestação acerca das teses defensivas e invasão de domicílio,
tenho que
não merecem ser conhecidos
, uma vez que houve modificação no título judicial do paciente, tratando-se agora de sentença condenatória, devendo neste caso, a defesa impetrar tais pleitos em sede de apelação criminal.

Analisando detidamente a Ação Penal, observei que o pedido de nulidade em relação a invasão de domicílio, foi requerido em apelação como se pode verificar no Processo principal nº 0802197- 82.2021.8.14.0133, ID 44211172 – Pág. 527/541, devendo, portanto, repito, serem tais pleitos analisados a quando do julgamento da apelação.

Outrossim, peço vênia para transcrever mui brilhante manifestação da douta Procuradora de Justiça:
“Outrossim, quanto aos demais argumentos de nulidade processual, não se vislumbra flagrante ilegalidade, devendo, portanto, a questão, ser discutida em recurso próprio (Apelação), inclusive quanto ao argumento de que presentes provas ilícitas, até porque demandam em análise do contexto fático, situação que não se admite em sede de habeas corpus por ser de rito célere e de cognição sumária.”

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/01/2022